Tribunal: TJMT
Processo: 1023371-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023371-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO), GUSTAVO AGOSTINI COLMAN - CPF: 050.839.811-81 (ADVOGADO), JOSE RODRIGO DO NASCIMENTO - CPF: 594.035.511-00 (AGRAVANTE), DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.187.487/0001-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito, consubstanciada na manifesta intenção do promitente comprador de rescindir o contrato, e o perigo de dano, decorrente do risco de negativação e da continuidade de uma cobrança por negócio que se busca extinguir, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais e obstar a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes até o julgamento de mérito da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JOSE RODRIGO DO NASCIMENTO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato e Devolução de Valores Pagos no 1020480-22.2025.8.11.0002, que move em face de DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA, indeferiu o pedido da parte autora/agravante de suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: (i) que preenche os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme artigo 300 do CPC, notadamente em razão da probabilidade do direito, consubstanciada no desinteresse pela continuidade do contrato, e do perigo de dano, evidenciado na possibilidade de negativação do nome e perda de valores pagos; (ii) que o contrato em questão não foi rescindido apenas por recusa da parte contrária em realizar o distrato de forma amigável, motivo pelo qual houve o ajuizamento da demanda originária; (iii) que decisões semelhantes já reconheceram o direito à suspensão das parcelas em hipóteses análogas, inclusive com apoio em súmulas do Tribunal de Justiça de São Paulo e em precedentes do mesmo teor; (iv) que há risco iminente de consolidação da propriedade em nome da incorporadora, bem como leilão do imóvel, o que agravaria os prejuízos sofridos.

Requer, assim, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato, e impedir eventual inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes; No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar pleiteada foi indeferida (decisão de ID n. 300993880).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ofício de ID n. 302670374).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID n. 307514925.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jose Rodrigo do Nascimento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, proposta em desfavor da Ductievicz Incorporadora Ltda.

O agravante recorre sustentando, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Alega que a probabilidade do direito reside em seu manifesto desinteresse na continuidade do negócio jurídico, sendo a rescisão um direito potestativo do consumidor, conforme entendimento sumulado por outros Tribunais.

Aduz que o perigo de dano é iminente, consubstanciado no risco de negativação de seu nome e na possibilidade de consolidação da propriedade em favor da incorporadora, o que lhe acarretaria prejuízos de difícil reparação.

Pois bem.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No tocante à técnica antecipatória como forma de promoção da lógica do provável, ou da probabilidade do direito como seu pressuposto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 202/203)

No caso, a questão posta a reexame por esta Corte versa sobre a possibilidade de suspender as obrigações pecuniárias decorrentes de um negócio jurídico peculiar. Conforme se extrai dos autos, o agravante busca a rescisão de um Contrato de Venda e Compra de Bem Imóvel, cujo objeto é o lote no 06, da quadra 06, do empreendimento Condomínio Florença, em Várzea Grande/MT.

Notícia o autor, ora agravante, que adquiriu os direitos e obrigações sobre o referido imóvel por meio de uma cessão de direitos firmada com o promitente comprador original, Sr. Waldemir Juvenal da Silva, e que, por dificuldades financeiras supervenientes, não possui mais condições ou interesse em prosseguir com a avença.

Após analise do caso, verifica-se que a aplicação da Lei no 9.514/97, que rege a alienação fiduciária, não constitui óbice intransponível à pretensão liminar. A referida legislação especial disciplina o procedimento de execução extrajudicial da garantia pelo credor fiduciário diante do inadimplemento do devedor.

Contudo, a situação em apreço é distinta. O que se tem é a iniciativa do próprio devedor que, antevendo a impossibilidade de cumprimento da obrigação, busca o Poder Judiciário para formalizar o distrato. Não se afigura razoável, nesse cenário, exigir que o consumidor se mantenha adimplente, onerando seu patrimônio em um negócio que já decidiu não levar a termo, apenas para, posteriormente, discutir a devolução de valores.

A manifestação de vontade de rescindir o contrato torna a cobrança das parcelas vincendas, no mínimo, controversa. A manutenção da exigibilidade do débito, enquanto se discute judicialmente os termos da rescisão, impõe ao consumidor um gravame desproporcional e fomenta uma situação de inadimplência que poderia ser evitada. A suspensão da cobrança, portanto, alinha-se à boa-fé processual e à efetividade da jurisdição, pois antecipa um dos efeitos práticos da futura e provável sentença de rescisão.

Nesse sentido, este Sodalício já se manifestou, em consonância com o precedente paradigma invocado pelo agravante:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de rescisão contratual de compra e venda de imóvel, requerendo a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e o impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes. A agravante alega desistência da compra por superveniente incapacidade financeira. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência a fim de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e impedir a inscrição da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, diante da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel. III. Razões de Decidir 3. Evidenciada a probabilidade do direito da agravante, que busca a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por desistência, com base na Súmula no 543/STJ, a qual autoriza a rescisão sem justo motivo, desde que o promitente comprador suporte as retenções e encargos devidos. 4. Presente o perigo de dano, em razão do risco de inscrição nos cadastros de inadimplentes e das consequências do inadimplemento das parcelas. IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Determinação de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e de abstenção de inscrição da agravante nos cadastros de inadimplentes até o julgamento final da ação originária. Tese de julgamento: "É cabível a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e o impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, quando presentes os requisitos da tutela provisória de urgência."
(N.U 1020901-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA - DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA – ART. 300 CPC – RECURSO PROVIDO. É cabível a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como o impedimento de inscrição do nome do promitente comprador em cadastros de inadimplentes, em caso de desistência do contrato de compra e venda de imóvel, quando preenchidos os requisitos da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito se manifesta pela possibilidade de rescisão contratual por iniciativa do comprador, com base na Súmula no 543/STJ, que não possui mais interesse em manter o negócio jurídico, e a consequente suspensão das cobranças para evitar onerar o consumidor. O perigo de dano é evidente, considerando o risco de o nome do comprador ser incluído em cadastros de inadimplentes devido à impossibilidade de arcar com as parcelas, gerando prejuízos.”
(N.U 1015684-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025)

A continuidade da cobrança das parcelas, diante da noticiada dificuldade financeira do agravante, inevitavelmente conduzirá à inadimplência e, por conseguinte, à inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Tal fato, como é cediço, acarreta severas restrições à vida civil e econômica do cidadão, configurando dano grave e de difícil reparação, que a tutela de urgência visa precisamente coibir. Ademais, a manutenção da exigibilidade abre caminho para a consolidação da propriedade em nome da credora, tornando o retorno ao
status quo ante
consideravelmente mais complexo e oneroso.

Finalmente, a medida pleiteada é dotada de reversibilidade. Caso, ao final da demanda, se conclua pela improcedência do pedido de rescisão ou por condições diversas das antecipadas, o crédito da agravada poderá ser integralmente restabelecido, acrescido dos encargos contratuais e legais cabíveis. O prejuízo para a incorporadora, com a suspensão temporária da exigibilidade, é significativamente menor do que o dano que seria imposto ao agravante com a negativa da medida. A agravada, ademais, permanecerá com a garantia do próprio imóvel, que poderá ser comercializado novamente após a formalização da rescisão.

Desse modo, a ponderação dos interesses em conflito, à luz dos elementos probatórios e dos argumentos jurídicos apresentados, conduz à conclusão de que a reforma da decisão agravada é a medida que melhor se coaduna com o direito e a justiça.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para suspender a exigibilidade das prestações vencidas e vincendas, da avença entabulada entre as partes, e determinar às rés que se abstenham de efetuar quaisquer registros, protestos ou anotações em nome do autor, em relação ao contrato litigioso, até julgamento do mérito da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025